Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-88.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000224-88.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME - CNPJ: 07.158.747/0001-11 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL (IMPETRADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 025.311.101-35 (INTERESSADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 025.311.101-35 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULTOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000224-88.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Tretto & Tretto Ltda. – ME

Impetrado:

Dra. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito do Juizado Especial da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT

Litisconsorte

Luiz Carlos Ribeiro da Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL INDEFERIDO. PROCESSO PRIMITIVO COM SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia deferimento do pedido de citação por edital se posterior a propositura do mandamus o processo principal foi julgado extinto, bem como foi interposto Recurso Inominado que está aguardando seu julgamento.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada em 05.05.2020, na ação de execução nº
1002160-67.2017.8.11.0045
(Pje),

onde foi indeferido o pedido para que o executado fosse citado por edital em razão do RENAJUD positivo.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID nº 46266492.

Em quota ministerial de ID 47741489, o representante do Parquet que atua perante esta Turma Recursal Única manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

No presente caso, observo que o Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Execução de título extrajudicial nº 1002160-67.2017.8.11.0045, que move contra o litisconsorte em epígrafe, que indeferiu o pedido de citação por edital, em face ao disposto no art. 18, § 2º da Lei 9.099/95 e determinou que, no prazo de cinco dias, fosse declinado o endereço do executado, sob pena de extinção e arquivamento

Da análise do processo principal, constato que foi prolatado sentença que extinguiu o feito em nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, bem como houve a interposição do Recurso Inominado em 01.06.2020, qual está aguardando julgamento.

Desta forma, entendo que ocorreu a perda de objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento, vez que o Recurso Inominado interposto pelo Impetrante possui os mesmos argumentos do presente Mandado de Segurança.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021